Tribunal: TJPA
Processo: 0081098-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081098-54.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO COSTA TELIS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0081098-54.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

ADVOGADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - OAB MG87318-S.

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA - OAB PA12268-A.

AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA COSTA.

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO - OAB PA5627-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSS. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da autora para reformar sentença de improcedência e determinar que a suplementação da pensão por morte fosse calculada nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS.

2. A autora ajuizou ação declaratória de reenquadramento e extensão de reajuste salarial a proventos de aposentadoria cumulada com cobrança de diferenças de benefícios, sustentando irregularidade no cálculo da suplementação de pensão por morte, em razão da dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS.

3. A PETROBRAS alegou ilegitimidade passiva e sustentou a incidência do Tema 907 do STJ, bem como a regularidade do cálculo realizado. A PETROS defendeu interpretação sistemática do regulamento do plano, observância da lógica de renda global e preservação do equilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto pela PETROBRAS preenche os requisitos de admissibilidade recursal diante da ausência de comprovação regular do preparo; e (ii) saber se o cálculo da suplementação de pensão por morte prevista no art. 31 do Regulamento da PETROS admite a dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno interposto pela PETROBRAS não merece conhecimento, tendo em vista a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal e o descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, configurando deserção.

6. A posterior juntada de comprovante referente a preparo anteriormente realizado não afasta a preclusão consumativa, sendo inadmissível a comprovação posterior do recolhimento desacompanhada da regularização exigida pela Relatoria.

7. O art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS estabelece expressamente que a suplementação da pensão corresponde a percentual incidente sobre a suplementação da aposentadoria percebida pelo mantenedor beneficiário, acrescida das cotas previstas no próprio dispositivo, sem previsão de dedução do benefício pago pelo INSS.

8. A interpretação pretendida pela PETROS, com fundamento nos arts. 15, 41 e 43 do regulamento, introduz limitação não prevista expressamente no art. 31, em afronta à literalidade da norma contratual aplicável à relação jurídica entre as partes.

9. A controvérsia não envolve definição do regulamento aplicável ao benefício, mas apenas a interpretação do dispositivo regulamentar vigente, razão pela qual não incide o Tema 907 do STJ.

10. A observância da fórmula prevista no art. 31 não compromete o equilíbrio atuarial do plano, uma vez que a metodologia de cálculo já integra o próprio regulamento previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS não conhecido. Agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, não sanada mediante recolhimento em dobro após intimação judicial, enseja deserção do recurso. 2. A suplementação de pensão por morte prevista no art. 31 do Regulamento da PETROS deve observar a literalidade do dispositivo, sendo indevida a dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.238.749/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2026; STJ, Tema 907.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
ao recurso interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, e
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.,
para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0081098-54.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

ADVOGADO:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - OAB MG87318-S.

AGRAVANTE:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ADVOGADO:
CASSIO CHAVES CUNHA - OAB PA12268-A.

AGRAVADO:
MARIA JOSE DA SILVA COSTA.

ADVOGADA:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO - OAB PA5627-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ DA SILVA COSTA, reformando a sentença de improcedência para determinar que a suplementação do benefício de pensão fosse calculada em observância ao art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de reenquadramento e extensão de reajuste salarial a proventos de aposentadoria cumulada com cobrança de diferenças de benefícios, sustentando irregularidade no cálculo da suplementação de pensão por morte paga pela PETROS, ao argumento de que o benefício não vinha sendo calculado conforme previsto no art. 31 do regulamento do plano previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de apelação, o recurso da autora foi monocraticamente provido, sob o fundamento de que o cálculo da suplementação deveria observar literalmente o art. 31 do Regulamento da PETROS, afastando-se a dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS, bem como reputando inaplicável ao caso o Tema 907 do STJ.

Em seu Agravo Interno, a PETROBRAS sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que a controvérsia possui natureza estritamente previdenciária e envolve relação jurídica mantida exclusivamente entre a participante e a entidade fechada de previdência complementar, invocando o Tema 936 do STJ. No mérito, defende a aplicabilidade do Tema 907 do STJ, aduzindo que o regulamento aplicável é aquele vigente à época da implementação dos requisitos do benefício, bem como afirma que o cálculo da suplementação de pensão realizado pela PETROS observou corretamente as disposições regulamentares e o equilíbrio atuarial do plano.

A FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, por sua vez, interpôs Agravo Interno alegando que a decisão agravada interpretou de forma isolada o art. 31 do regulamento do plano, desconsiderando os arts. 15, 41 e 43, os quais disciplinam a composição da renda global e os critérios de reajuste da suplementação previdenciária. Sustenta que o benefício complementar deve observar a sistemática contratual de manutenção da renda global, composta pela soma do benefício do INSS e da suplementação PETROS, defendendo, ainda, a incidência do Tema 907 do STJ e a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do plano previdenciário.

Ao final, ambas as agravantes requerem a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com a consequente manutenção integral da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

Ao receber os autos, constatei que ambas as agravantes não haviam comprovado o recolhimento do preparo de seus respectivos recursos, motivo pelo qual, determinei a intimação para realizassem o recolhimento em dobro.

Em seguida, as agravantes peticionam comprovando os recolhimentos que realizaram.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora inseridas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSS. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da autora para reformar sentença de improcedência e determinar que a suplementação da pensão por morte fosse calculada nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS.

2. A autora ajuizou ação declaratória de reenquadramento e extensão de reajuste salarial a proventos de aposentadoria cumulada com cobrança de diferenças de benefícios, sustentando irregularidade no cálculo da suplementação de pensão por morte, em razão da dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS.

3. A PETROBRAS alegou ilegitimidade passiva e sustentou a incidência do Tema 907 do STJ, bem como a regularidade do cálculo realizado. A PETROS defendeu interpretação sistemática do regulamento do plano, observância da lógica de renda global e preservação do equilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto pela PETROBRAS preenche os requisitos de admissibilidade recursal diante da ausência de comprovação regular do preparo; e (ii) saber se o cálculo da suplementação de pensão por morte prevista no art. 31 do Regulamento da PETROS admite a dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno interposto pela PETROBRAS não merece conhecimento, tendo em vista a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal e o descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, configurando deserção.

6. A posterior juntada de comprovante referente a preparo anteriormente realizado não afasta a preclusão consumativa, sendo inadmissível a comprovação posterior do recolhimento desacompanhada da regularização exigida pela Relatoria.

7. O art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS estabelece expressamente que a suplementação da pensão corresponde a percentual incidente sobre a suplementação da aposentadoria percebida pelo mantenedor beneficiário, acrescida das cotas previstas no próprio dispositivo, sem previsão de dedução do benefício pago pelo INSS.

8. A interpretação pretendida pela PETROS, com fundamento nos arts. 15, 41 e 43 do regulamento, introduz limitação não prevista expressamente no art. 31, em afronta à literalidade da norma contratual aplicável à relação jurídica entre as partes.

9. A controvérsia não envolve definição do regulamento aplicável ao benefício, mas apenas a interpretação do dispositivo regulamentar vigente, razão pela qual não incide o Tema 907 do STJ.

10. A observância da fórmula prevista no art. 31 não compromete o equilíbrio atuarial do plano, uma vez que a metodologia de cálculo já integra o próprio regulamento previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS não conhecido. Agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, não sanada mediante recolhimento em dobro após intimação judicial, enseja deserção do recurso. 2. A suplementação de pensão por morte prevista no art. 31 do Regulamento da PETROS deve observar a literalidade do dispositivo, sendo indevida a dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.238.749/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2026; STJ, Tema 907.

De antemão, observo que o recurso interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Por outro lado, o agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS não merece conhecimento.

Constata-se dos autos que a agravante interpôs o recurso desacompanhado da comprovação do recolhimento do preparo.

Diante da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do agravo interno, foi oportunizada a regularização, mediante recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a agravante promoveu recolhimento simples, deixando de observar a determinação judicial expressa quanto à necessidade de recolhimento em dobro.

Posteriormente, cinco dias após o recolhimento realizado de forma simples, peticionou sustentando que o preparo já havia sido efetivamente recolhido à época da interposição do recurso, tendo ocorrido apenas a ausência de comprovação nos autos.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação tempestiva, somente se admite a regularização mediante recolhimento em dobro, quando oportunizada pela Relatoria.

No caso concreto, embora a agravante sustente que teria efetuado o recolhimento originário dentro do prazo recursal, não houve a devida comprovação no momento processual oportuno, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.

1. Cumprimento de sentença.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.238.749/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

A posterior juntada de comprovante referente a preparo realizado anteriormente não possui o condão de afastar a deserção já configurada, sobretudo porque a oportunidade de regularização concedida judicialmente exigia, expressamente, o recolhimento em dobro, providência não observada pela recorrente.

Assim, não tendo sido cumprida adequadamente a determinação de regularização do preparo, resta caracterizada a deserção recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS.

No mérito do agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, verifico que a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à interpretação do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, especificamente quanto à forma de cálculo da suplementação de pensão por morte devida à agravada.

Na decisão monocrática recorrida, restou consignado que a suplementação deve observar estritamente os termos do art. 31 do regulamento, afastando-se a dedução do benefício pago pelo INSS da base de cálculo da suplementação.

A agravante sustenta, em síntese, que a interpretação do referido dispositivo deve ocorrer em conjunto com os demais artigos do regulamento do plano, especialmente os arts. 15, 41 e 43, defendendo a manutenção da lógica de renda global do benefício previdenciário complementar.

Não obstante os argumentos expendidos, entendo que a decisão agravada não comporta reparos.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a divergência existente entre as partes não diz respeito à definição do regulamento aplicável ao caso concreto, mas sim à interpretação do próprio artigo 31 do Regulamento da PETROS.

O dispositivo regulamentar é claro ao estabelecer que a suplementação da pensão será constituída de parcela correspondente a 50% do valor da suplementação da aposentadoria percebida pelo mantenedor beneficiário, acrescida das cotas individuais previstas no próprio artigo.

Não há, no texto regulamentar, previsão expressa autorizando a dedução do benefício previdenciário pago pelo INSS para fins de cálculo da suplementação de pensão.

A interpretação defendida pela agravante acaba por introduzir limitação não prevista no art. 31 do regulamento, circunstância incompatível com a própria redação da norma contratual que rege a relação entre as partes.

Além disso, a decisão agravada também assentou que a observância do disposto no art. 31 não implica afronta ao equilíbrio atuarial do plano, uma vez que o benefício e sua forma de cálculo já possuíam previsão regulamentar.

No mesmo sentido, a decisão monocrática apoiou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça e em julgado desta Corte Estadual, ambos no sentido de reconhecer a necessidade de observância literal da fórmula prevista no art. 31 do Regulamento da PETROS.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão à agravante.

Isso porque a discussão travada nos autos não versa sobre a definição do regulamento vigente ao tempo da implementação das condições de elegibilidade do benefício, mas sim acerca da correta interpretação de dispositivo específico do regulamento efetivamente aplicável ao caso concreto.

Logo, permanece hígida a fundamentação adotada na decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
, em razão da deserção, e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026